Tribunal: TJMT
Processo: 1006924-31.2017.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006924-31.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HELIO ALVES DE BARROS - CPF: 702.866.041-91 (APELADO), HELIO ALVES MAGALHÃES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU TERCEIRO - MORA NÃO CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, nos termos do § 2°, do artigo 2° do Decreto-Lei N°911/69, e pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento.

Inexistindo a comprovação da mora do devedor, nos moldes do disposto no art. 2º, §2º do Decreto Lei 911/69, a extinção do feito é medida que se impõe, em face da ausência de demonstração de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que move em desfavor de
Helio Alves Magalhães
, em que o juízo
a quo
julgou extinto o feito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de constituição em mora da ré, com condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais.

Em suas razões, o apelante alega, em síntese, que o devedor foi devidamente constituído em mora através da notificação encaminhada ao endereço informado por ele, cumprindo a exigência legal de procedibilidade da ação.

Com isso, pugna pelo provimento do recurso a reforma da sentença, para possibilitar a busca e retomada da posse do bem objeto da lide.

Ausente contrarrazões (Id 43736460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação de Busca e Apreensão está fundada no Dec.-Lei nº 911/69 e foi ajuizada por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
em face de
Hélio Alves Magalhães
, arguindo que firmou Contrato
de Participação em Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor, sob o n.º 08655, cota 269
, por meio do qual foi contemplado com um automóvel, marca HYUNDAI, modelo HB20 CONFORT PLUS, ano/modelo 2015/2015, acostando aos autos diversos documentos para instruir a ação.

A magistrada de primeira instância entendeu pela inexistência de regular constituição em mora do devedor e julgou extinto o feito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Contra essa decisão, insurge-se o banco aduzindo que houve a efetiva constituição em mora, sustentando que a notificação extrajudicial foi enviada no endereço correto indicado pelo devedor.

Pois bem.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Da análise dos autos, verifica-se que, em que pese
o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, em consonância com o que determina a melhor jurisprudência, o documento não foi entregue, nem ao destinatário (devedor), nem a terceiro, porque o aviso de recebimento retornou com o campo “NÃO PROCURADO” assinalado pelo carteiro, o que implica, de fato, na ausência da indispensável constituição em mora, a teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69 (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) (Id 43735036 - Pág. 2).

Sobre o tema, o entendimento do STJ é uníssono no sentido de considerar válida a notificação extrajudicial via postal, enviada e
RECEBIDA
no endereço apontado no contrato, não bastando o simples envio, sem a assinatura do recebedor, independentemente de ser ele o devedor ou não, contanto que tenha sido recebida.

Nesse sentido,
in verbis
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. SÚMULA Nº 568 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2
. O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que recebida no endereço de seu domicílio
por via postal e com aviso de recebimento. Súmula nº 568 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”
(AgInt no AREsp 1329031/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019) (destaquei)

Aludido entendimento também é perfilhado neste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO EM VIRTUDE DA SENTENÇA ESTAR EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOFICAÇÃO NÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento.
No vertente caso, a notificação não foi recebida pela Apelada, o Recorrente foi intimado pra sanar a falha processual; contudo, preferiu atravessar petição alegando que seria desnecessária a juntada de outros documentos, porque encaminhou a notificação para o endereço declinado no contrato de financiamento e a Apelada não a recebeu porque “mudou-se” de endereço. Evidente que o Agravante não demonstrou a correta constituição da devedora em mora nos termos da legislação e da jurisprudência, de modo que não preencheu o requisito objetivo de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão.
2- De acordo com o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO – MORA CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em MORA nos contratos de alienação fiduciária,
é imprescindível a comprovação de encaminhamento de NOTIFICAÇÃO ao ENDEREÇO constante do contrato,
bem como de seu efetivo RECEBIMENTO.
(STJ, AgRg no REsp 1249864/SC). A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL realizada e entregue no ENDEREÇO do devedor informado no contrato é válida mesmo que não seja o mesmo do domicílio. (Precedente: STJ, REsp 1184510/MG).”
(N.U 1015803-41.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – ENCAMINHAMENTO DA NOTIFICAÇÃO -. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, AINDA QUE POR TERCEIRO – NECESSIDADE – MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO. “A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em MORA na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ao ENDEREÇO constante do contrato, bem como de seu efetivo RECEBIMENTO, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (TJMT – RAC Nº 147930/2017 – 4º Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)
Na hipótese vertente, a exigência não se aperfeiçoou, pois a NOTIFICAÇÃO, em que pese ter sido encaminhada para o ENDEREÇO constante do contrato, retornou ao remetente com a informação de “mudou-se”. E inexistindo comprovação da MORA, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, escorreita a r. sentença singular.
Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.”
(N.U 0006106-48.2017.8.11.0018, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) (destaquei)

Portanto, o instrumento de protesto acostado aos autos não é hábil para demonstrar a constituição em mora do devedor, notadamente por ausência de assinatura, considerando que a notificação extrajudicial com aviso de recebimento não foi recepcionada pelo devedor ou por terceiro.

Dessa forma, a sentença não merece reparos.

Posto isso,
nego provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020